Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733750-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JURACY ALMEIDA ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA LIMA ANDRADE AGRAVADO: ILDEANE LOPES MEDEIROS D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeitos suspensivo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 14:44:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador